Tribunal: TJMT
Processo: 1017117-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017117-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Modificação ou Alteração do Pedido, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), CESARLAN PEREIRA DA GLORIA - CPF: 981.458.351-00 (AGRAVANTE), RITA DE FREITAS ROSA - CPF: 469.016.801-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUERIMENTO QUE PODE SER FORMULADO POR QUALQUER INTERESSADO OU DE OFÍCIO (ART. 622 DO CPC) – CONDIÇÃO DE HERDEIRO – DEMONSTRADADO – SUSPENSÃO – DESNECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A remoção do inventariante pode ser requerida por qualquer interessado ou decretada de ofício pelo juiz (art. 622 do CPC).

Em que pese a existência da “ação declaratória de inexistência de filiação c.c. anulação de registro público”, o Agravante, até que se prove o contrário, é herdeiro, possuindo legitimidade para requerer a remoção da inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CESARLAN PEREIRA DA GLÓRIA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo – que nos autos n.o1001689-78.2021.8.11.0023 – Remoção de Inventariante – determinou a suspensão do incidente com base no art. 313, inciso V, aliena “a” do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, na qualidade de filho de Sebastião Pereira da Silva, falecido em 01/05/2016, suscitou incidente de remoção de inventariante, registrado sob o n. 1001689-78.2021.8.11.0023, perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, por conta das inúmeras irregularidades praticadas pela inventariante Rita Freitas Rosa (devidamente comprovadas), nos autos do inventário que tramita sob o n. 0001562-36.2016.8.11.0023.

Alega que, quando da apresentação das primeiras declarações a inventariante praticou a primeira irregularidade, qual seja, a ocultação de existência de um imóvel residencial, correspondente a um lote n. 22, quadra 12, com área de 300m2.

Ainda, que apesar estar há mais de seis anos exercendo o encargo, a inventariante não promoveu o processamento do ITCMD, deixando de dar regular andamento ao processo (art. 622, I, CPC) e vem dilapidando o patrimônio com a constante venda de bovinos sem autorização judicial (art. 622, III, do CPC), conforme se verifica das provas colacionadas aos autos do incidente (ata notarial e declaração de id. 60400020 dos autos do incidente).

Assim, com o intuito de ver resguardado o patrimônio, suscitou a remoção dela, por meio de incidente próprio, em 13/07/2021.

Que visando tumultuar o andamento do incidente, dois dias após a distribuição do incidente de remoção de inventariante e sem qualquer fundamento, ajuizou ação declaratória de inexistência de filiação c.c. anulação de registro público, distribuída sob o n. 1001710-54.2021.8.11.0023.

Sendo posteriormente proferida a decisão objeto do presente recurso, a qual merece ser reformada, tendo em vista que a premissa adotada pelo juízo é equivocada.

Destaca que que a pretensão veiculada no presente agravo restringe-se ao pedido de reforma da decisão que determinou a suspensão do curso do incidente, visando o afastamento do decisum e regular prosseguimento do feito.

Defende a plausibilidade do direito, reside na impossibilidade de suspensão do pedido de remoção da inventariante, por se tratar de mero incidente do processo de inventário, aliado ao fato de que o julgamento deste não depende da condição de herdeiro, podendo ser realizado até mesmo de ofício.

Discorre sobre o art. 622 do Código de Processo Civil.

Consigna que que o incidente de remoção foi suscitado em razão da inventariante não cumprir com presteza o encargo assumido, fato este facilmente constatado pelo simples cotejo da ação de inventário.

Aduz que a inventariante em sua defesa, alega que o bem ocultado nas primeiras declarações havia sido adquirido antes do casamento.

No entanto, que, conforme declaração da própria inventariante, os mesmos mantiveram convivência harmoniosa como casados fossem desde 24/11/1986.

Assim, não há como sustentar que o imóvel urbano adquirido em 12/06/2006 pertence exclusivamente a inventariante, porquanto não resta dúvida de que o bem foi adquirido na constância da união estável.

Assevera, que se a data do casamento for tomada como referência, a inventariante dever ser excluída da meação de todos os demais bens pertencentes ao espólio, com exceção do automóvel (ano 2013), visto que todos os bens foram adquiridos em data anterior ao casamento (contraído em 11/03/2009), o que os colocaria como bens particulares, isto é, de titularidade apenas do falecido.

Quanto ao não recolhimento do ITCMD pela inventariante, a qual argumenta ausência de recursos. Entretanto, a afirmação além de inverídica é absurda, tendo em vista que nas primeiras declarações prestadas pela inventariante (fls. 15/17 dos autos do inventário) e da certidão expedida pelo INDEA (Saldo Atual da Exploração), na data de abertura do inventário o patrimônio inventariado contava com 156 (cento e cinquenta e seis) animais bovinos.

Portanto, se a inventariante tivesse interesse no recolhimento do ITCMD poderia requisitar ao juízo do inventário autorização para venda de animais, promovendo, assim, o regular andamento do processo.

Desta feita, que o atraso no recolhimento do ITCDM por mais de seis anos apenas demonstra que a inventariante tem retardado propositalmente o processamento do inventario, mormente por estar usufruindo, unilateralmente, desde a abertura da sucessão (em 17/06/2016), de todos os bens que compõem o espólio.

Que a inventariante vem dilapidando o patrimônio com a constante venda de bovinos sem autorização judicial (art. 622, III, do CPC), conforme se verifica das provas colacionadas aos autos do incidente (ata notarial de id. 60400017 e declaração de id. 60400020 dos autos do incidente.

Destaca, que conforme se extrai do saldo atual de exploração, expedido pelo INDEA em 01/07/2021, ou seja, cinco anos após o falecimento do titular do cadastro, o número de animais é de apenas 138.

Que em sua defesa a inventariante afirma que: “o saldo não correspondia à verdade do plantel existente, vez que parte do rebanho já havia sido vendida para o pagamento de despesas com tratamento médico e custos funerários”.

Afirma que: “a narrativa da inventariante não se sustenta, pois o valor do tratamento médico e despesas funerárias totalizaram R$ 39.499,03, os quais já haviam sido pagos ao tempo da abertura do inventário. Pelo menos é o que consta das primeiras declarações, já que a inventariante informou o seguinte: “ao que se sabe, o “de cujus” não deixou dívida, ou quaisquer obrigações assumidas”.

Ainda, com base no laudo técnico de evolução do rebanho o número atualizado de animais, partindo-se da quantidade inicialmente arrolada, deveria ser de 670 (seiscentos e setenta), o que indica que a inventariante dilapidou, ao longo dos seis anos, mais de 530 semoventes, em seu proveito próprio.

Discorre sobre o perigo do dano grave e de difícil reparação.

Destaca que, ao contrário do que restou afirmado na decisão recorrida, a condição de herdeiro NÃO é necessária para a decisão sobre o MÉRITO DO INCIDENTE, haja vista que neste procedimento NÃO se discute a capacidade de herdar.

Aduz que a remoção do herdeiro pode ser formalizada por qualquer pessoa que possui interesse no inventário, podendo ser um herdeiro ou não. Até mesmo um credor tem legitimidade para suscitar a remoção da inventariante, quando presente os requisitos autorizadores.

Ainda, que pode o inventariante ser removido de ofício, quando incorrer nas hipóteses dos incisos I a VI do art. 622 do Código de Processo Civil.

Discorre sobre a suspensão do processo.

Registra que o pedido de remoção de inventariante consiste em mero incidente do processo de inventário resolvido por decisão interlocutória e não por “sentença de mérito”.

Portanto, que em se tratando de mero incidente, não há que se falar em suspensão, ante a inexistência de prejudicialidade externa.

Ressalta: “caso seja mantida a decisão de suspensão até o deslinde da ação declaratória de inexistência de filiação c.c. anulação de registro público distribuída sob o n. 1001710-54.2021.8.11.0023, dada absoluta morosidade processual, haja vista que desde a conclusão até a decisão de suspensão do incidente, o feito permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) meses, aliada a forma que a inventariante vem protelando o recolhimento do imposto apurado para desfecho da ação de inventário, certamente não restará qualquer bem a ser entregue ao herdeiro, resultando em prejuízo irreparável.”

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão que suspendeu o curso do incidente de remoção de inventariante, determinando o regular processamento do feito.

No mérito, a manutenção da tutela concedida, para reformar a decisão que determinou a suspensão do curso do incidente de remoção de inventariante, determinando o regular processamento do feito.

A liminar foi indeferida (id.n.o 142013693).

Contrarrazões (id.n.o 145200660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CESARLAN PEREIRA DA GLÓRIA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo – que nos autos n.o1001689-78.2021.8.11.0023 – Remoção de Inventariante – determinou a suspensão do incidente com base no art. 313, inciso V, aliena “a” do Código de Processo Civil “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”

Pretende o Agravante a remoção da inventariante nos autos da ação de inventário que tramita sob o n. 0001562-36.2016.8.11.0023.

O juízo acerca do requerimento do Agravante decidiu:

“Vistos.

Trata-se de incidente em que a parte autora pretende a remoção de RITA DE FREITAS ROSA da condição de inventariante do processo n. 0001562-36.2016.8.11.0023. Observa-se o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de filiação c.c. anulação de registro público distribuída sob o n. 1001710-54.2021.8.11.0023.

Assim, considerando que a condição de herdeiro é necessária para a decisão sobre o mérito deste incidente, SUSPENDO o processo na licença do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Sobrevindo o julgamento da declinada questão ou decorrido o prazo de 1 ano voltem-me os autos conclusos para decisão nos termos do art. 313, § 4o, c.c art. 628, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.”

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber, se pode ou não o Agravante requer a remoção da inventariante.

Acerca da remoção de inventariante o art. 622 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 622.
O inventariante será
removido de ofício ou a requerimento:

I
- se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II
- se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III
- se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV
- se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V
- se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI
- se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

O juízo “a quo” em sua decisão destaca que, para requerer a remoção da inventariante é necessário a condição de herdeiro.

Extrai-se dos autos da ação de inventário n.o 1562-36.2016.8.11.0023 – código 78483 em tramite na Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, especificamente na “PRIMEIRAS DECLARAÇÕES”:

“(...)

O “de cujus” e a inventariante, tiveram apenas um filho, CLEIBE PEREIRE FREITAS, brasileiro, solteiro, Enfermeiro, maior de idade, nascido em 26/12/1987, portador do documento de identidade RG 1567587-4 SSP/MT e do CPF 019.378.361-42, residente e domiciliado na Rua Júlio Campos, n.o 278, Bairro Centro Antigo, nesta cidade.

O “de cujus” ainda teve um segundo filho, de outro relacionamento, anterior a inventariante, CESARLAN PEREIRA GLÓRIA, cuja qualificação e endereço são desconhecidos.

OS HERDEIROS:

01.

RITA DE FREITAS ROSA – herdeira necessária, esposa do falecido, conforme prova Certidão de Casamento nos autos.

02.

CLEIBE DE FREIRAS ROSA, herdeiro necessário, filho do falecido e da inventariante, conforme prova de documentos nos autos.

03.

CESARLAN PEREIRA GLORIA, herdeiro necessário, filho do falecido, declaração prestada “por ouvir dizer”

(...)

Assim, em que pese a existência da “ação declaratória de inexistência de filiação c.c. anulação de registro público”, distribuída sob o n. 1001710-54.2021.8.11.0023, em tramite na Segunda Vara de Efeitos Gerais e Infância e Juventude da Comarca de Peixoto de Azevedo, o Agravante, até que se prove o contrário, é herdeiro, possuindo legitimidade para requerer a remoção da inventariante.

Ademais o Superior Tribunal de Justiça entente que a “A remoção pode ser requerida por qualquer interessado ou determinada de ofício pelo juiz, mas mesmo na aprovação por ofício será precedida pelo contraditório (STJ, 3.a Turma, REsp. 539898/MA, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 29/03/2005, DJ 06.06.2005, p. 318).

Assim, requerida a remoção do inventariante com fundamento no artigo 622, do CPC, instaurado o contraditório, entendo desnecessária a suspensão do incidente de remoção da inventariante, devendo o mesmo ser analisado pelo juízo.

Mister esclarecer que a análise do incidente de remoção é restrita c e, que não está cumprindo as suas obrigações, prejudicando o andamento processual.

Ademais, o julgamento do incidente, em nada influenciará, nas ações correlatas, posto que, como ressaltado, restringe-se aos deveres da pessoa investida na função de inventariante.

Isto posto, DOU PROVIMENTO recurso e determino o retorno dos autos para regular prosseguimento do incidente de remoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023